Tribunal: STF
Processo: ADPF 1201
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) em face da União Federal e do Estado de São Paulo, com o objetivo de sanar graves violações a preceitos fundamentais da Constituição Federal, decorrentes de ações e omissões atribuíveis a esses entes no cumprimento dos deveres de proteção, prevenção, precaução, fiscalização, conservação e promoção da sustentabilidade ambiental, destacando, especialmente, a devastação crescente dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, intensificada pelas recorrentes queimadas.    



    O Partido requerente defende, inicialmente, o cabimento da arguição, destacando a presença de todos os requisitos legais para o seu ajuizamento, conforme as seguintes justificativas:    



    “Conforme prevê o art. 102, §1º, da Constituição da República e, posteriormente, regulamenta a Lei n. 9.882/99, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 3 tem como objeto “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.  



    Dispõe o art. 4º, §1º da lei em referência que a arguição é dotada do caráter da subsidiariedade, de modo a ser cabível apenas quando não houver outra via eficaz de sanar ou reparar a lesão. Para que seja caracterizada a admissibilidade, é necessário que haja: i) violação ou risco de violação a preceito fundamental; ii) oriunda de um ato do Poder Público, neste caso compreendendo a existência de atos omissivos e comissivos; e iii) inexistência de outro meio eficaz.  



    Todos os requisitos estão devidamente preenchidos nesta arguição: a violação a preceito fundamental ocorre em razão de postura omissiva e comissiva da União Federal e do Estado de São Paulo ao desmontar a política de conservação ambiental e deixar de atuar de forma adequada para proteger os biomas do Cerrado e Mata Atlântica, que vêm sendo dizimados pela ação de queimadas, havendo clara violação à perspectiva de um meio ambiente equilibrado, bem como ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, dentre outros.  



    Quanto ao ato do Poder Público, sabe-se que a promoção do meio ambiente equilibrado e saudável é de responsabilidade da União e dos Estados, nos termos do art. 225 da Constituição Federal. 



    Já sobre a subsidiariedade, decorrente da inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade aos preceitos fundamentais, o Ministro Gilmar Mendes ensina: 



    “De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade [...] há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global. Nesse sentido, se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a resolver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.” 



    Tendo em vista que a presente Arguição é uma ação abstrata, que tem como parâmetro a ordem constitucional e é a única apta a dar fim à controvérsia apresentada de forma ampla, geral e imediata, fica demonstrado o cabimento e a adequação deste instrumento”.    



    Também afirmou sua legitimidade ativa, com fundamento no fato de ser partido político com representação no Congresso Nacional, nos termos do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868/99.  



    Em relação à violação do preceito fundamental, pontuou que:    



    “O Estado de São Paulo está enfrentando uma crise climática e florestal sem precedentes. Conforme amplamente divulgado pela imprensa nacional e internacional, neste ano São Paulo foi classificada como a cidade com o ar mais poluído do mundo por vários dias consecutivos em um ranking que avalia a concentração de partículas finas no ar de cerca de 120 (cento e vinte) grandes cidades de todo planeta em tempo real. 



    De acordo com o estudo realizado pela agência suíça IQAir, a qualidade do ar de São Paulo foi considerada “insalubre” para a população em razão dos níveis críticos de poluição, os quais são atribuídos a diversos fatores, como às emissões de gases pelos veículos e indústrias, mas principalmente ao aumento exponencial dos focos de queimadas. 



    Segundo o “Programa Queimadas” do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Estado de São Paulo teve o pior mês de agosto desde o início das medições do instituto, em 1998, tendo registrado 3.612 (três mil, seiscentos e doze) focos de calor. Apenas no dia 23.8.24, o número de queimadas no Estado superou os focos registrados em todo o Bioma Amazônia, onde nessa época do ano o número é altíssimo.  



    Ainda, o programa apurou que houve um aumento alarmante nos focos de incêndio em comparação com o mesmo mês no ano passado. No Cerrado, Bioma abrangido pelo Estado de São Paulo, aumentou 171%, enquanto que na Amazônia e no Pantanal, as porcentagens subiram, respectivamente, 120% e 3.910%. Como os três Biomas são estritamente conectados entre si, as consequências causadas pelo fogo não impactam apenas as pessoas que vivem próximas, mas toda a sociedade. 



    [...] 



    Com efeito, um levantamento realizado pelo MapBiomas revelou que as queimadas no Brasil destruíram, apenas em agosto, uma área equivalente ao território do Estado da Paraíba. A área total devastada chegou a 5,65 milhões de hectares, representando metade do 9 que foi destruído em todo o ano de 2023. Em comparação com o mesmo mês no ano passado, houve um aumento de 149% nas áreas queimadas.  



    Neste contexto, o Estado de São Paulo foi o mais afetado, concentrando 86% das queimadas em agosto. De acordo com dados do próprio Governo de São Paulo, o número de focos de calor cresceu 386% entre janeiro e agosto deste ano em comparação com 2023. Desde que a chamas se agravaram no fim de agosto, cerca de 8.049 propriedades rurais foram afetadas pelas queimadas em 317 municípios6 .  



    O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou que o número de focos de incêndio no Estado de São Paulo no mês de agosto deste ano foi 42% maior do que o recorde anterior, ocorrido em 2010, conforme revela o gráfico a seguir: 



    Ainda, apurou-se que até setembro deste ano, o número de focos de incêndios superou o total do ano de 2019: foram 37% mais registros em nove meses (janeiro a setembro) do corrente ano, dos quais 3.075 focos foram confirmados de janeiro a dezembro de 2019. Como já mencionado, em um único dia, 23.08.24, o Estado registrou 1.886 focos de queimadas, o que representa um aumento de mais de 880% em relação ao mesmo mês do ano passado. 



    [...] 



    Os incêndios desenfreados também estão atingindo as Áreas de Preservação Permanentes (APPs), protegidas pelo “Novo Código Florestal Brasileiro”. Tal fato é extremamente preocupante porque essas áreas são essenciais para a conservação ambiental, contribuindo diretamente para a proteção dos recursos hídricos, prevenção da erosão do solo, manutenção da biodiversidade e bem-estar das populações humanas. 



    Mesmo diante do recorde consecutivo de focos de incêndio, o Estado de São Paulo anunciou uma redução da verba de combate a queimadas para 2025. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA, p. 138) enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) prevê um orçamento de R$ 2,9 milhões para o programa “São Paulo Sem Fogo”, da Defesa Civil, voltado para prevenção e combate a incêndios florestais. Este valor é 10% menor do que o previsto pela PLOA do ano anterior - de R$ 3,3 milhões. 



    Resta claro, portanto, que as autoridades competentes têm sido negligentes, apresentando respostas intempestivas e políticas públicas ineficientes para controlar os efeitos catastróficos da crise florestal e climática que assola o Cerrado e a Mata Atlântica, o que deve ser revertido com extrema urgência, sob pena de destruição irreversível destes Biomas, como se passa a expor. 



    Não é por acaso que estamos vivendo essa situação de calamidade, haja vista que, especificamente no Estado de São Paulo, a situação teve início há, pelo menos, 20 anos, com a extinção de diversos equipamentos públicos que conformavam a política de conservação ambiental estadual, o que culminou no cenário atual de devastação dos biomas nativos.  



    Inicialmente, destaca-se a extinção de cerca de 100 escritórios regionais do Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN) em 2007, o órgão que acumulava funções históricas de fiscalização ambiental, prevenção de impactos e punição dos responsáveis por agressões ao meio ambiente, desde 1986.  



    Isso sob a suposta justificativa de reunir todos os processos ambientais perante a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb, tudo a sobrecarregar o órgão com demandas que não possuía capacidade para absorver.  



    Mais recentemente, houve a publicação da Lei Estadual nº 17.293/2020, estabelecendo medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, e, como uma das ações para esse suposto fim, o artigo 64 da referida legislação extinguiu o Instituto Florestal, transferindo as suas atribuições à Fundação Florestal e à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, e unificou o Instituto de Botânica e Geológico. Aniquilou, assim, todo o Sistema de Pesquisas Públicas Ambientais da administração direta do Estado de São Paulo, e pior, em prazo exíguo.  



    Ocorre que o extinto Instituto Florestal era considerado o guardião da biodiversidade no Estado de São Paulo, porquanto administrava 46 (quarenta e seis) Áreas Especialmente Protegidas (AEPs), com mais de 51.500 ha, com quadro funcional próprio de servidores estatutários para administrar, realizar a conservação, pesquisa e a produção nessas áreas protegidas. 



    Soma-se a isso o fato de que essas áreas também conservam reservas de Mata Atlântica e Cerrado do interior do Estado de São Paulo. Biomas esses que são os grandes responsáveis pelo abastecimento público de água para a população, uma vez que contribuem na conservação da água, manutenção do clima, conservação da biodiversidade e na manutenção dos demais serviços ecossistêmicos, além de serem de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas por instituições não só do Estado de São Paulo, mas de todo Brasil, e mesmo de outros países. 



    [...] 



    Mas não é só. A Lei Estadual do Estado de São Paulo nº 16.260, de 29 de junho de 2016, autorizou a Fazenda Pública a conceder à iniciativa privada 25 (vinte e cinco) áreas especialmente protegidas, dentre as 156 (cento e cinquenta e seis) áreas integrantes do Sistema Estadual de Florestas – SIEFLOR, conforme plano de manejo, com a justificativa apresentada de assegurar, minimamente, a sustentabilidade econômica do próprio Sistema Estadual de Florestas. 



    Contudo, o artigo 68, XII, da Lei Estadual nº 17.293/2020 revogou expressamente o inciso IV do artigo 2º da Lei nº 16.260, de 29 de junho de 2016, que assegurava “que os recursos obtidos com as concessões fossem integralmente aplicados na gestão e conservação das unidades integrantes do SIEFLOR”.  



    É dizer: atualmente, os valores advindos das concessões de unidades especialmente protegidas podem ser utilizados para pagamento de “despesas públicas”, permitindo ao Executivo a utilização dos recursos financeiros sem destinação e sem qualquer compromisso, em verdadeiro retrocesso ambiental e afronta direta ao artigo 191 da Constituição 14 Estadual e do artigo 225 da Constituição Federal. Situação essa que claramente contribui para o atual cenário de desmonte da gestão ambiental do Estado de São Paulo. 



    [...] 



    As áreas especialmente atingidas pelos incêndios no Estado de São Paulo conservam, portanto, reservas de Mata Atlântica e Cerrado, que são os grandes responsáveis pelo abastecimento público de água para a população - contendo quase 70% das bacias hidrográficas, e conservação da biodiversidade - abriga 5% da biodiversidade de todo o mundo. Desempenham papel estratégico para a manutenção dos demais serviços ecossistêmicos, além de sua suma importância para o desenvolvimento das pesquisas por instituições, não só do Estado de São Paulo, mas de todo Brasil, e de outros países. 



    [...] 



    No período entre 1985 e 2023, segundo dados da plataforma Mapbiomas15, a área ocupada por pastagens, no Cerrado, passou de 31 milhões de hectares (Mha) para 51 Mha, aumento de 64,5%. Não menos impressionante, a área ocupada por culturas agrícolas cresceu 550% (de 4 Mha para 26 Mha), no período. Não à toa, o Bioma é classificado como “em perigo” na lista vermelha de ecossistemas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). 



    [...] 



    Enquanto o MapBiomas atribui perda de 33% de ambientes naturais no Brasil, relativa a 2023, indica perda histórica paroxística de 78% em São Paulo. 



    Conclusivamente, a negligência da União Federal e do Estado de São Paulo com a crise florestal e climática viola diretamente o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que não foi cumprido o dever de assegurar a 24 preservação ambiental dos Biomas do Cerrado e da Mata Atlântica em benefício da presente e das futuras gerações.”    



    Com base nestes argumentos, defende que esta Suprema Corte determine, em caráter liminar:   



    “(a) a imediata determinação para incremento do valor previsto para combate a incêndios florestais na LOA de 2025 do Estado de São Paulo, uma vez que a ausência de recursos implicará no enfraquecimento da política já deteriorada pelo Estado, aplicando-se, ao menos, o valor do corrente ano, corrigido pela inflação;  



    (b) a adoção de esforços operacionais, envolvendo a disponibilização de recursos humanos, de infraestrutura e financeiros com a finalidade específica, e em volume adequado e efetivo, para o combate de queimadas no Estado de São Paulo, a ser apresentado nos presentes autos e aprovado pelo e. Ministro Relator, sobretudo da reestruturação da capacidade operacional do Programa São Paulo sem Fogo e a implementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento dos biomas nativos, com apresentação da previsão orçamentária;  



    (c) a obrigação da União Federal garantir o fortalecimento da capacidade operacional do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO no Estado de São Paulo, bem como que, semestralmente, sejam publicizados relatórios sobre a atuação do projeto no combate direto aos incêndios florestais e queimadas não autorizadas e na indução de mudança da cultura do uso do fogo na agricultura;  



    (d) a elaboração e apresentação nos autos de estudos específicos a respeito do impacto das queimadas ocorridas no Cerrado e Mata Atlântica, na saúde das populações ali viventes, bem como a confecção de projeto de saúde pública integrada com estados e municípios para a prevenção e tratamento de tais malefícios;  



    (e) a instituição de projeto de tratamento médico veterinário aos animais silvestres naturais dos biomas mais atingidos pelas queimadas, a partir da articulação com universidades e centros de tratamentos de animais, visando reparar os danos imediatos ocorridos, sem prejuízo da instituição de planejamento biológico para a recuperação da população dos espécimes mais atingidos por tais eventos destrutivos;  



    (f) a promoção da criação de comissão multidisciplinar composta por especialistas pertencentes a entidades da sociedade civil com atuação comprovada na área, além de pesquisadores de instituições públicas de pesquisa e cientistas atuantes nas universidades brasileiras nas áreas da saúde, meio ambiente e antropologia, além de representantes dos governos estaduais, onde estão alocados nos biomas do Cerrado e Mata Atlântica para a elaboração de um Protocolo para o Combate às Queimadas Florestais;  



    (g) que a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) do Governo do Estado de São Paulo apresente relatório contendo a explicação detalhada da execução orçamentária dos programas de proteção ao meio ambiente nos anos de 2023 e 2024, sobretudo a respeito das causas de não execução de recursos em atividades que visem a prevenção de queimadas; tendo em vista que a baixa execução orçamentária tem impactado diretamente na insuficiência das políticas públicas;  



    (h) que o Estado de São Paulo seja compelido a adotar medidas protetivas, a fim de ampliar progressivamente a proteção dos Biomas Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual ( ACP ), de modo a atingir o mínimo de 20% protegidos em unidades de conservação, divulgando relatório de forma bianual;  



    (i) a restituição do Instituto Florestal, bem como os Institutos de Botânica e Geológico, visto o retrocesso científico ambiental;  



    (j) a expedição de ofício à CETESB para que informe, em 30 dias, as autorizações expedidas nos últimos 5 (cinco) anos, para: (i) o uso de fogo em queima controlada e em queima de palha da cana-de- açúcar; e (ii) a queima controlada como fator de produção e manejo agrícola e florestal e para fins fitossanitários e de pesquisa científica e tecnológica, a fim de 44 constatar ou não se houve aumento das autorizações para o uso de fogo, e, consequentemente, o aumento dos incêndios florestais;  



    (k) e que a publicidade, citada no item anterior, passe a ser, doravante, a regra dos referidos dados;  



    (l) que a administração pública do Estado de São Paulo seja compelida a fiscalizar se as autorizações para queima controlada foram utilizadas nos limites conferidos, bem como que os relatórios sejam publicizados de forma semestral pela CETESB;  



    (m) a apresentação de relatório circunstanciado de todas as áreas especialmente protegidas sob responsabilidade da SEMIL, que abrangem os Biomas Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, bem como de todas as áreas afetas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA);  



    (n) a obrigatoriedade de o Estado de São Paulo apresentar, em relatório, a relevância ambiental e estado de conservação de todas as áreas afetas aos Biomas Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, com destaque para as áreas públicas inseridas na área sob atenção especial do estado em estudo para a expansão da conservação da biodiversidade do Mico-LeãoPreto - ASPE;  



    (o) a elaboração pelo Estado de São Paulo de diagnósticos sobre a importância do Cerrado paulista para a imigração e preservação de aves que se deslocam do Rio Grande do Sul em rota para o Planalto Central e retorno sazonal específico;  



    (p) a elaboração pelo Estado de São Paulo de diagnóstico sobre a população do jequitibá-rosa (cariniana legalis), árvore símbolo de São Paulo, na Floresta Estacional Semidecidual no interior de São Paulo, indicando a criticidade de sua preservação e apresentando propostas de conservação “in situ”, que garantam sua viabilidade;  



    (q) apresentação de relatório do Programa de Recuperação Ambiental (PRA), no estado de São Paulo, chamado de Programa Agro-Legal, com pedidos das quantidades de áreas restauradas e prazo;  



    (r) determinação para que o Governo Estadual crie novos tipos penais e, também normas de caráter administrativo-sancionatório, a fim de responsabilizar devidamente os agentes que causam ilícitos ambientais, sobretudo decorrente de queimadas, nos termos da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, VIII, da Constituição Federal;  



    (s) o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, integrante do CNJ, monitore os processos com grande impacto sobre o desmatamento, em conjunto com este Tribunal.”    



    Discorre que o fumus boni iuris para deferimento da medida cautelar está demonstrado ao longo da exordial, evidenciado pelas diversas violações a preceitos e direitos fundamentais, como os princípios que regem a administração pública, o direito à vida, saúde e integridade física (art. 5º da CF), o equilíbrio ecológico (art. 225 da CF), os direitos dos povos quilombolas (art. 231 da CF), além de normas e diretrizes internacionais, como as orientações da ONU e da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a qualidade do ar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25), a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, e princípios como a precaução, a vedação ao retrocesso socioambiental e o dever de defesa e proteção ambiental.   



    Destaca que o perigo de dano é igualmente evidente, considerando fatores como o aumento exponencial das queimadas no Estado de São Paulo em 2024, com risco de repetição em 2025; a agressiva devastação dos biomas nativos devido à falta de ações preventivas e eficazes por parte dos Governos Federal e Estadual, acarretando graves riscos ambientais e sociais; e a previsão de redução de 10% no orçamento destinado ao combate às queimadas na LOA de 2025, que propõe uma diminuição de R$ 3.300.000,00, previstos em 2024, para R$ 2.970.000,00, mesmo diante do prognóstico de uma crise ainda mais acentuada no ano seguinte.   



    Em 18.12.2024, os autos vieram-me distribuídos por prevenção às ADPFs 743, 746 e 857, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).    



    É o relatório. Passo a decidir.    



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental encontra-se prevista no ordenamento jurídico nacional no § 1°, do art. 102, da Constituição Federal, que, por sua vez, foi regulamentado pela Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999, objetivando evitar ou reparar lesão a preceito fundamental:    



    “Art. 1° A arguição prevista no § 1° do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 



    Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:   



    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; 



    II – (VETADO). 



    Art. 2° Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: 



    I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; 



    [..] 



    Art. 4° A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 



    § 1° Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”    



    Segundo as lições de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, “o objetivo geral da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é impedir que condutas ou normas contrárias a preceitos fundamentais decorrentes da Constituição comprometam a regularidade do sistema normativo, afetando a supremacia constitucional”1.    



    Ademais, as ações de controle abstrato de constitucionalidade possuem causa de pedir aberta, no sentido de que “a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal”(ADPF 109 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno), e não apenas em relação aos dispositivos apontados na petição inicial.    



    Para que seja devidamente processada, a ADPF necessita preencher certos pressupostos, a saber: (i) legitimação do autor da petição nos moldes do inciso I do art. 2° da Lei n° 9.882/1999; (ii) alegação de descumprimento de preceito fundamental que interfira de forma direta com a fixação do conteúdo e alcance do preceito fundamental, sem necessidade de prévia intervenção de legislação infraconstitucional; e (iii) inexistência de outro meio idôneo para sanar a lesividade (subsidiariedade).    



    Em relação ao caso em análise, reconheço a presença de todos os pressupostos de admissibilidade, tendo em consideração que (a) a arguição foi proposta por um partido político com representação no Congresso Nacional, possuindo, então, legitimidade universal (ADPF 572/DF, Rel. Min. Edson Fachin); (b) a solução da controvérsia posta na arguição dispensa prévia interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional; e (c) com base nos precedentes desta Suprema Corte, inexiste outro meio idôneo para sanar a lesividade apontada na exordial. Essa ausência de meio idôneo é bem evidente, inclusive à vista dos precedentes firmados por esta Suprema Corte, notadamente o julgamento das ADPFs 743, 746, 760, 857 e ADO 54. 



    Acerca do pressuposto da subsidiariedade, trago à colação o seguinte precedente:    



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. EDITAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ENEM. EXAME NACIONAL DO ENSINO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, §1º, DA LEI 9.882/99. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ PARA A SOLUÇÃO AMPLA, GERAL E IMEDIATA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO. 1. A compreensão do que deve ser “meio eficaz para sanar a lesividade”, se interpretada extensivamente, esvaziaria o sentido da ADPF, pois é certo que, no âmbito subjetivo, há sempre alguma ação a tutelar – individual ou coletivamente – o direito alegadamente violado, ainda que seja necessário eventual controle difuso de constitucionalidade. 2. De outro lado, se reduzida ao âmbito do sistema de controle objetivo, implicaria o cabimento de ADPF para qualquer ato do poder público que não autorizasse o cabimento de ADI, por ação ou omissão, ou ADC. 3. O critério deve ser intermediário, de maneira que “meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No juízo de subsidiariedade há de se ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional” (ADPF 388, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016). Especialmente os processos objetivos, porque haverá casos cuja solução ampla, geral e imediata ocorrerá por outros instrumentos processuais, não servindo a ADPF tampouco a tutelar situações jurídicas individuais. Precedentes. 4. No caso concreto, impugnam-se os Editais de convocação do Exame Nacional de Ensino, os quais, ainda que possam ser questionados pela via individual ou coletiva, encontram na ADPF, ante a multiplicidade de atores afetados, meio eficaz amplo, geral e imediato para a solução da controvérsia. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento, assentando-se o cabimento da presente ADPF no tocante ao atendimento do requisito do art. 4º, §1º, da Lei n.º 9.882/99”. 



    (ADPF 673 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201  DIVULG 12-08-2020  PUBLIC 13-08-2020)        



    Além disso, esta Suprema Corte já entendeu que a expressão legislativa “ato do Poder Público”, contida na parte final do art. 1° da Lei n° 9.882/1999, compreende ações e omissões estatais: 



    “Agravo interno. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Comportamento omissivo e atos comissivos do Poder Público. Violação massiva de direitos fundamentais dos povos indígenas Guarani e Kaiowá no Estado do Mato Grosso do Sul. Conhecimento. Precedentes. Agravo interno provido. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece possível a utilização da arguição de descumprimento de preceitos fundamentais para impugnar omissões sistêmicas do Poder Público, sempre que diante da inexistência de outro meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata, eficaz os atos impugnados, transcendendo interesses meramente individuais, ostentam os atributos da generalidade, da impessoalidade e da abstração, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Precedentes. 2. Admissibilidade da ADPF voltada à impugnar violação massiva de direitos fundamentais, evidenciada pelo grave quadro de omissões do Poder Público, a demandar atuação conjunta dos três poderes em busca do adimplemento dos objetivos da república. Precedentes. 3. Agravo interno provido, para conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental e determinar seu regular processamento.



    (ADPF 1059 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)”.



     



    No que se refere ao pedido liminar, a Lei n° 9.882/1999 possibilita sua concessão, nos termos do art. 5°:    



    “Art. 5° O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    § 1° Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. 



    § 2° O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias. 



    § 3° A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”.    



    A despeito da lei de regência da ADPF não especificar os requ